Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 835 do CPC/15, ao definir a ordem de penhora que deverá ser preferencialmente observada pelos julgadores nas execuções, inclui, no art. XIII, “os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. Portanto, é nítida a regularidade da constrição judicial dos direitos aquisitivos de imóveis alienados fiduciariamente.
2. Deve-se considerar que, durante a vigência da garantia, o credor fiduciário detém a propriedade resolúvel do bem, o que impede a hasta pública sobre o imóvel com a finalidade de saldar dívida contraída pelo devedor fiduciário em relação a terceiros. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Embora a r. decisão recorrida saliente que a constrição seria apenas dos direitos aquisitivos da devedora fiduciante, ao final a execução prática da medida adotada pelo julgador é a avaliação e posterior leilão do bem, o que atinge prerrogativa exclusiva do atual detentor do direito real sobre o imóvel, isto é, a instituição financeira Agravante.
4. Como, durante a garantia, o credor fiduciário é o proprietário do imóvel, o direito real que esse possui somente poderia ser levado à hasta pública por dívida contraída por ele mesmo, e não por outrem.
5. A existência de gravame em favor de instituição financeira inviabiliza a penhora do imóvel em execução contra o devedor fiduciante e autoriza apenas a constrição dos direitos aquisitivos sobre o bem.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.